Tribunal: TJBA
Processo: 0555597-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555597-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: TATIANA SILVA LIGUORI DE ARAGAO

Advogado(s)
:
REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por beneficiária do plano de saúde diagnosticada com neoplasia maligna de mama, com mutações genéticas BRCA 2 e BLM. A decisão determinou o fornecimento de tesoura ultrassônica coaguladora para realização de cirurgia ovariana, conforme prescrição médica, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da contratação de advogado particular; (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento do instrumento cirúrgico prescrito configura descumprimento contratual apto a justificar condenação em obrigação de fazer e danos morais; (iii) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios em ação que envolve obrigação de fazer cumulada com indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência não infirmada por elementos concretos nos autos, sobretudo diante da condição grave de saúde da autora.

4. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja inaplicável a entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), subsistem os princípios da boa-fé objetiva, da função social e do equilíbrio contratual, que vinculam a atuação da operadora.

5. A negativa de fornecimento de instrumento cirúrgico essencial, fundamentada apenas em critérios administrativos e sem apresentação de contraprova técnica, afronta a autonomia do médico assistente e coloca em risco a saúde da paciente, sendo inadmissível à luz dos arts. 421 e 422 do CC/2002.

6. A prova documental apresentada (relatório médico e recomendação da SOBRACIL) é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do instrumento, tornando desnecessária a produção de prova pericial, especialmente diante da preclusão decorrente da inércia da parte ré quanto à sua solicitação no momento oportuno.

7. A recusa indevida ao fornecimento de item essencial ao procedimento cirúrgico, agravando o sofrimento de paciente oncológica, configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional, com valor fixado adequadamente.

8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer e indenização, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça quando presente a hipossuficiência econômica do autor.
(ii)
Mesmo às operadoras de autogestão, aplica-se o regime contratual civil, que exige o cumprimento da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
(iii)
A negativa de cobertura de item prescrito como essencial pelo médico assistente, sem contraprova técnica idônea, configura descumprimento contratual e gera dever de indenizar.
(iv)
A recusa indevida de cobertura a paciente em situação de vulnerabilidade enseja dano moral in re ipsa.
(v)
A fixação de honorários deve considerar o valor da obrigação de fazer cumulada com indenização, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, §11, e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp n. 2.652.778/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; STJ, AREsp n. 2.855.701/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE
APELAÇÃO
(processo nº
0555597-83.2017.8.05.0001
)
interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara
dos Feitos Cíveis
e Comerciais
da Comarca de
Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA